Tribunal: TJES
Processo: 5015668-44.2026.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015668-44.2026.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: BRENO WENDELL SILVA RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. MEIO QUE POSSA GERAR PERIGO COMUM. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal, que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante meio que possa gerar perigo comum. A defesa requereu a absolvição sumária ou a impronúncia, sob o argumento de ausência de indícios suficientes de autoria, bem como sustentou a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia;

(ii) estabelecer se o reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP acarreta nulidade da persecução penal; e

(iii) determinar se é cabível a absolvição sumária ou a impronúncia do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos boletins de ocorrência, boletim de atendimento, laudo de lesões corporais, laudo pericial em veículo, relatório de análise de imagens e videomonitoramento e relatório final de inquérito policial.

Os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório indicam que o recorrente, após desentendimento momentâneo ocorrido em via pública, teria retornado armado ao local e efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima.

As testemunhas ouvidas em juízo relataram que o recorrente ameaçou buscar uma arma de fogo após a discussão inicial e retornou posteriormente efetuando os primeiros disparos, tendo a vítima apenas reagido à agressão.

A vítima confirmou em juízo que o recorrente retornou ao local armado e realizou disparos em sua direção, expondo também terceiros ao risco decorrente da troca de tiros em via pública.

A absolvição sumária e a impronúncia somente se admitem quando manifestamente ausentes provas da materialidade ou indícios mínimos de autoria, hipótese não configurada nos autos.

A alegação de fragilidade dos depoimentos prestados por familiares da vítima não prospera, pois tais declarações encontram respaldo em outros elementos probatórios independentes produzidos em juízo.

Ainda que o reconhecimento fotográfico tenha sido realizado sem observância integral das formalidades do art. 226 do CPP, a irregularidade não enseja nulidade automática da persecução penal quando corroborada por outros elementos probatórios produzidos sob contraditório judicial.

A convicção acerca da existência de indícios de autoria não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas no conjunto probatório constante dos autos, especialmente nos depoimentos testemunhais e da vítima.

Ausente demonstração de efetivo prejuízo à defesa, não há falar em nulidade processual decorrente do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial.

Compete ao Tribunal do Júri apreciar a consistência das provas e dirimir eventuais dúvidas acerca da autoria e das qualificadoras imputadas, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015668-44.2026.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: BRENO WENDELL SILVA RIBEIRO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

VOTO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
BRENO WENDELL SILVA RIBEIRO

contra a decisão de pronúncia (id 19152749 – fls. 381/390), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitoria/ES, pela suposta prática do crime de
tentativa de homicídio qualificado, por motivo fútil mediante meio que possa gerar perigo comum
(art. 121, § 2º, incisos II e III c/c art. 11, inciso II, ambos do CP).

Em razões, a defesa, pleiteia a absolvição sumária ou a impronúncia do réu, alegando ausência de indícios suficientes de autoria. Sustenta ainda a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase de inquérito policial, pois em descompasso com as formalidades previstas no art. 226, do CPP. (id 19152749 – fls. 397/401).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 30 de setembro de 2024, no bairro Resistência, município de Vitoria/ES o denunciado Breno Wendell Silva Ribeiro, teria efetuado disparos de arma de fogo contra Gustavo Matias Mengal, com intenção de matá-lo, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima conseguiu reagir aos disparos.

Segundo apurado, os fatos tiveram início após Gustavo colidir acidentalmente com a porta de outro veículo, ocasionando desentendimento com terceiro, envolvendo discussões e agressões físicas.

O denunciado, que se aproximou do local em uma bicicleta, inicialmente tentou intervir na briga, mas também se desentendeu com a vítima, ocasião em que teria proferido ameaças antes de deixar o local.

Conforme narrado na investigação, o denunciado retornou instantes depois portando arma de fogo e efetuou disparos na direção da vítima, que reagiu igualmente com disparos, fazendo cessar a agressão.

O crime teria sido praticado por motivo fútil, em razão de desentendimento momentâneo e desproporcional, bem como mediante meio que resultou em perigo comum, diante da realização dos disparos em via pública e em local com circulação de pessoas.

Encerrada a instrução processual, o Magistrado pronunciou o denunciado pela prática de crime doloso contra a vida.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, encampado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Em relação
ao pedido defensivo,
de
absolvição sumária ou

impronúncia do réu
, tenho que a
materialidade delitiva
está comprovada pelo Boletim Unificado n° 55854238 (id. 19152749 – fls. 19/21), Boletim de Atendimento (id. 19152749 - fls. 42/45), Laudo de Lesões Corporais (id. 19152749 – fl. 140), Laudo Pericial de Exame em Veículo (id. 19152749 – fls. 181/191), Relatório de Análise de Imagens e Videomonitoramento (id. 19152749 – fl. 241/245) e Relatório Final de Inquérito Policial (id. 19152749 – fl. 250/272).

Por sua vez, verifico a existência de indícios suficientes de autoria. A testemunha Raphaela Pereira Reis relatou que, após discussão envolvendo a vítima e terceiros, Gustavo teria esbarrado no denunciado Breno, que passava de bicicleta pelo local, ocasião em que este proferiu ameaças afirmando que buscaria uma arma de fogo para atirar contra a vítima. Acrescentou que, pouco depois, Breno retornou armado e efetuou os primeiros disparos, tendo Gustavo apenas reagido posteriormente.

No mesmo sentido, a testemunha Renilda da Rocha Matias Mengal afirmou que Gustavo lhe informou que Breno teria ido buscar uma arma após o desentendimento ocorrido anteriormente. Relatou que, enquanto conversavam, o denunciado retornou ao local de bicicleta e sacou a arma de fogo, efetuando os primeiros disparos, ocasião em que a vítima passou a revidar a agressão.

A própria vítima, Gustavo Matias Mengal, confirmou em juízo que o recorrente retornou ao local armado e efetuou os primeiros disparos em sua direção, após desavença momentânea ocorrida em via pública, expondo a risco também as pessoas que se encontravam nas proximidades.

Dessa forma, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa evidenciam indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas, demonstrando a ocorrência do fato e a possível participação do recorrente. Registre-se que a absolvição sumária ou a impronúncia somente se mostram cabíveis diante da manifesta ausência de provas, hipótese não verificada no caso concreto.

Outrossim, a alegação defensiva no sentido de fragilizar os depoimentos por terem sido prestados por familiares da vítima não merece acolhimento, sobretudo porque tais declarações encontram respaldo em outros elementos probatórios constantes dos autos, inclusive no depoimento da testemunha Raphaela Pereira Reis, que não possui vínculo familiar com a vítima.

A defesa pretende ainda a nulidade dos reconhecimentos fotográficos realizados (id. 19152749 – fls. 222/224 e 229/232), em razão da suposta inobservância do art. 226 do CPP.

Contudo, ainda que se admita eventual irregularidade no procedimento, tal circunstância não é suficiente para ensejar a absolvição sumária do recorrente, especialmente porque há outros elementos probatórios que indicam sua participação no delito.

Conforme entendimento do STJ, o reconhecimento irregular não invalida a persecução penal quando corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No caso, a convicção do Magistrado não se fundamentou exclusivamente nos reconhecimentos fotográficos, mas no conjunto probatório constante dos autos, especialmente nos depoimentos colhidos em juízo.

Assim, ausente demonstração de efetivo prejuízo à defesa, não há falar em nulidade do ato.

Por conseguinte, a pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar livremente a acusação e as teses defensivas, dirimindo eventuais dúvidas em Plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Tribunal do Júri, como já decidiu o STJ quando do julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 695.766/MG, sob a relatoria do
Ministro Messod Azulay Neto

(5ª T.,
julgado em 8/8/2023,
DJe de 15/8/2023).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 19411797),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.